Tribunal: TJPA
Processo: 0804369-33.2022.8.14.0045
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10191 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0804369-33.2022.8.14.0045

JUIZO RECORRENTE: MIZAEL DA SILVA PEREIRA

RECORRIDO: INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária em face de sentença que determinou a conversão de auxílio-acidente previdenciário em aposentadoria por invalidez em favor do segurado, diante da comprovação de incapacidade total e permanente, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ao pagamento dos valores retroativos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais para a conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez, conforme o disposto no artigo 42 da Lei nº 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial produzido nos autos atestou a incapacidade total e permanente do segurado para o trabalho, especialmente em razão de sua atividade pregressa como trabalhador rural, que exige pleno uso dos membros inferiores.

4. A legislação previdenciária exige a demonstração da impossibilidade de reabilitação para a concessão da aposentadoria por invalidez, requisito atendido no caso concreto.

5. Precedentes jurisprudenciais reconhecem a necessidade de concessão do benefício quando comprovada a incapacidade irreversível do segurado para o desempenho de qualquer atividade laboral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "Preenchidos os requisitos do artigo 42 da Lei nº 8.213/1991, deve ser concedida a aposentadoria por invalidez ao segurado que comprova incapacidade total e permanente, sem possibilidade de reabilitação para atividade laboral."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
Conhecer da Remessa Necessária, para confirmar a sentença,
nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
oriunda de sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que julgou procedente o pedido de conversão de auxílio-acidente previdenciário em aposentadoria por invalidez em favor do autor
Mizael da Silva Pereira
, determinando ao
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
a concessão do benefício requerido.

Na origem, o autor ajuizou Ação de Conversão de Auxílio-Acidente Previdenciário em Aposentadoria por Invalidez c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, alegando que sofreu grave acidente que resultou na amputação de sua perna direita, o que lhe impede de exercer qualquer atividade laborativa. Relatou que, apesar de sua condição irreversível, o INSS negou a conversão do auxílio-acidente para aposentadoria por invalidez, sob o argumento de que o requerente poderia ser reabilitado para outra função.

O Juízo a quo, ao analisar as provas constantes nos autos, julgou procedente o pedido, fundamentando-se na perícia judicial, que atestou a incapacidade total e permanente do requerente para o trabalho, especialmente em razão de sua atividade pregressa como trabalhador rural, que exige pleno uso dos membros inferiores. Dessa forma, determinou a conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez, além do pagamento de valores retroativos e indenização por danos morais.

Não houve a interposição de recurso voluntário, consoante certidão ID 21147673

Encaminhados os autos ao E. TJE/PA, coube-me a relatoria por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

A remessa necessária em análise trata de sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que determinou a conversão do auxílio-acidente previdenciário em aposentadoria por invalidez em favor de Mizael da Silva Pereira, bem como a condenação do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ao pagamento dos valores retroativos e indenização por danos morais.

A controvérsia central reside na possibilidade de conversão do auxílio-acidente previdenciário em aposentadoria por invalidez, tendo em vista as limitações físicas do autor. A legislação previdenciária estabelece que a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez exige a demonstração da incapacidade total e permanente, sem possibilidade de reabilitação.

No caso concreto, a prova pericial foi conclusiva ao atestar que o segurado não tem condições de retornar ao mercado de trabalho em função da amputação, situação que impede sua reinserção em qualquer atividade laborativa compatível.

Após a análise dos autos, verifica-se que a sentença de 1º grau não merece reparo, conforme será demonstrado.

O benefício de aposentadoria por invalidez é indicado, exclusivamente, para o segurado acometido de incapacidade total e irreversível para desempenhar o trabalho, e sem condições de ser reabilitado para exercer atividade remunerada, consoante o disposto no artigo 42 da Lei nº 8.213/1991:

Art. 42. A
aposentadoria
por
invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de
aposentadoria
por
invalidez
dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico- pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Desta forma, considerando-se que o autor, ora sentenciado está totalmente incapacitado para o trabalho, preenchendo os requisitos para concessão do benefício, é forçoso concluir que faz jus a aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido:

"EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SENTENÇA RATIFICADA
. Considerando que o laudo pericial concluiu que a incapacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas é total e temporária, o restabelecimento do auxílio-doença é medida que se impõe." (TJMT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00075069320188110008, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/06/2023)

"
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA CUMULADO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECURSOS DAS PARTES. PROVA INEQUÍVOCA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE NARRADO E AS CONDIÇÕES MÓRBIDAS ATUAIS DO AUTOR. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE DE 50%. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSARIA
." (TJRJ - REMESSA NECESSARIA: 00018237420178190077, Relator: Des(a). CLEBER GHELFENSTEIN, Data de Julgamento: 19/08/2020, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2020)

Dessa forma, considero escorreita a sentença que julgou procedente o pleito autoral e condenou o Instituto Nacional do Seguro Social a conceder a aposentaria por invalidez ao segurado, devido desde a data de cessação do Benefício nº 6270470513, em 30/09/2019.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA,
em todos os seus termos.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 25/03/2025